Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003499-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSINEI DA SILVA BARROS - CPF: 064.724.641-46 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ERENILDA PALMEIRA MACIEL - CPF: 077.970.051-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS) - MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECE SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ROSINEI DA SILVA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por converter sua prisão em flagrante em preventiva
nos autos do APFD n.o 1000677-40.2022.811.0008 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 129, §13 do Código Penal
.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
25/02/2022
e
beneficiado pela d. autoridade policial com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, inicialmente estabelecida no patamar de
01 (um) salário-mínimo
, ou seja,
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
. Prosseguindo, afirma que conquanto por ocasião da audiência de custódia, realizada em
28/02/2022
, o MM. Juiz Plantonista tenha reduzido o valor arbitrado à título de prestação pecuniária em 1/3 (um terço), fixando-a em
R$404,00 (quatrocentos e quatro reais),
por não dispor de condições financeiras para arcar com o valor, o paciente deixou de efetuar o pagamento da fiança, a qual permanece pendente de quitação
até a data em que impetrada a presente ação constitucional;
estando submetido à custódia provisória, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz
hipossuficiente
e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Com fincas nessas conjunturas, e aludindo ao
Habeas Corpus
Coletivo n.o 568.693/ES, no bojo do qual o c. STJ, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, concedeu a ordem e determinou que fossem postos em liberdade
“todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento da obrigação, em todo o território brasileiro”
; o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, exonerando-o da fiança arbitrada, com consequente expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 119748494 e ID 119748495.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Dirceu dos Santos,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 119760451).

Ao final do regime de Plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, oportunidade em que
ratifiquei
a bem lançada decisão de ID 119760451 e
requisitei informações
à d. autoridade acoimada coatora (ID 120005977); as quais foram devidamente prestadas por meio dos documentos digitais anexados sob o ID 124344179.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 124578151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ROSINEI DA SILVA BARROS
foi preso em flagrante delito no dia
25/02/2022
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 129, §13o do Código Penal

e, ao ser apresentado à autoridade policial, diante do desinteresse da vítima na fixação de medidas protetivas de urgência (ID 119748495 - págs. 07/08),
foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com o recolhimento de fiança no montante de
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
– o qual, diante da precária condição econômica do increpado, não fora quitado (
ID 119748495 - págs. 27/29).

O auto flagrancial foi remetido ao Poder Judiciário e, na mesma data, o MM. Juiz Plantonista
homologou a prisão em flagrante do paciente
, bem assim,
ratificou a prestação pecuniária outrora fixada
pela autoridade policial, determinando a imediata expedição de alvará de soltura
“após o recolhimento da fiança comprovado nos autos”.

Na sequência, tendo em vista que o favorecido nessa ordem não havia adimplido o valor estabelecido à título de prestação pecuniária, em sede de audiência de custódia realizada no dia
28/02/2022
, o MM. Juiz de 1o grau reduziu o
quantum
em 1/3 (um terço), fixando-o em
R$404,00 (quatrocentos e quatro reais).
Todavia, ainda assim, até a data em que
impetrado este remédio heroico, referido montante não havia sido quitado pelo increpado, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Pública alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

E assim concluo porque, nada obstante possua outro registro criminal, o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, visto que é um jovem de apenas 24 (vinte e quatro) anos de idade, tecnicamente primário, que reside com a família em endereço certo na cidade de Porto Estrela/MT. Demais disso, consta do interrogatório extrajudicial anexado sob o ID 119748495 – págs. 27/29, que
ROSINEI
exerce ocupação lícita como
ajudante geral
, auferindo renda mensal de
R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado Plantonista da Comarca de Barra do Bugres tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
25/02/2022

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que, como bem pontuou o d. juízo primevo, só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais,
assim como o fez o relator da decisão que deferiu o pleito liminar
, entendo por apropriada a submissão do increpado às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 do CPP, impondo-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares do art. 319 do CPP (
sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo
a quo
, se entender cabíveis
):

1.

Manter seu endereço atualizado nos autos, ficando vedada a alteração de residência sem prévia comunicação ao Juízo;

2.

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for devidamente convocado;

3.

Não ausentar-se da Comarca em que reside por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização do Juízo;

4.

Não se envolver em qualquer prática delitiva.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares acima elencadas, tampouco das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
ROSINEI DA SILVA BARROS
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse fixadas no corpo deste voto, bem assim aquelas eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022